Tribunal: TJDFT
Processo: 0720985-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DA COMERCA DO DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 33 DO STJ E N. 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil.

2. Na espécie, a exequente, ora agravante, optou por promover a liquidação de sentença no local da sede do agravado, Banco do Brasil S. A., em Brasília/DF. Contudo, o Juízo recorrido declinou de ofício da competência e determinou a remessa dos autos para uma das varas cíveis da comarca de Alto Garças/MT, local onde a consumidora, ora agravante, seria domiciliada. Houve atribuição de efeito suspensivo para que o Juízo de origem se abstivesse de realizar a remessa dos autos até o julgamento do mérito do presente recurso.

3. A Súmula n. 33 do STJ estabelece que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”. Esse e. TJDFT, por sua vez, pacificou a matéria ao editar o enunciado de súmula n. 23, segundo o qual “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.”.

4. Recurso conhecido e provido.